Tribunal: TJDFT
Processo: 0745427-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. INSS. IMPOSSIBILIDADE. MINÍMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO.
1. Incabível a expedição de ofício ao INSS, porquanto o teto dos benefícios pagos pela autarquia é inferior a cinco salários mínimos, o que faz incidir a hipossuficiência econômica em prol do devedor. Aplicável ao caso a Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. Necessário resguardar a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18).
3. Negou-se provimento ao recurso.